Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES NA ORIGEM. TEMA 988 STJ. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde dos autores nos moldes anteriormente contratados, garantindo a continuidade do tratamento multidisciplinar do segundo requerente, diagnosticado com transtorno do espectro autista, até a efetiva portabilidade para outro plano similar. O plano de saúde agravante defende a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e apresenta impugnação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) identificar o cabimento do agravo de instrumento quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores; (ii) verificar se a operadora de plano de saúde observou os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial; (iii) definir se a tutela de urgência concedida para restabelecimento do plano de saúde dos agravados deve ser mantida; e (iv) analisar a legalidade e razoabilidade da multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese jurídica em que se reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. 3.1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores, na origem, porquanto não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte poderá ser arguido em eventual contestação e em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença.
4. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial somente pode ocorrer após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias ao contratante e ao beneficiário, conforme a Resolução Normativa no 509/2022 da ANS. No caso, o prazo não foi observado pela operadora.
5. A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, garantindo aos beneficiários proteção contra rescisões unilaterais abusivas.
6. O agravado comprovou a necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar do segundo requerente, diagnosticado com transtorno do espectro autista, mediante laudos e relatórios médicos. A interrupção abrupta do plano de saúde poderia comprometer sua saúde e bem-estar.
7. A multa diária fixada (R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00) possui caráter coercitivo e inibitório, visando compelir o cumprimento da obrigação. Não há nos autos comprovação de enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que a agravante informou ter cumprido a decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve observar a notificação prévia mínima de 60 dias para rescisão contratual, informando tanto a empresa estipulante quanto os beneficiários, sob pena de nulidade do cancelamento.
2. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CPC, art. 536, §1o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III; Resolução Normativa no 509/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJDFT, Acórdão 1794537, 0742034-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 27/5/2021.